Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750220-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME RECORRIDO: ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir 3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.” A recorrente aponta violação ao artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando omissão do acórdão recorrido quanto à tempestividade do agravo de instrumento. Defende que a petição de 22/10/2024 não foi pedido de reconsideração, mas sim novo requerimento baseado em fatos e provas supervenientes, que demonstram a suspeição da magistrada Grace Correa Pereira, por ser patrocinada pelos mesmos advogados da parte recorrida em outro processo. Assim, o prazo recursal deve ser contado a partir da decisão que indeferiu esse novo pedido, tornando o agravo tempestivo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não mereceria ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Restou suficientemente retratado na decisão ora objurgada que a petição apresentada com a cópia do processo no 0739616-29.2024.8.07.0001 para fins de demonstração da suspeição da douta Juíza Grace Correa Pereira não poderia ser considerado fato novo e que, por isso, tratou-se de recurso interposto contra pedido de reconsideração, o qual não enseja nem interrupção nem suspensão do prazo recursal” (ID 73649851). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ afirma que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, conforme a Súmula 83 do STJ” (AREsp n. 2.771.483/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO, OAB/DF 62.958. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C